Tribunal: TJES
Processo: 5001584-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001584-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVA WILMA LUZ DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, assiste razão à agravante, uma vez que a notificação extrajudicial de constituição em mora não foi entregue no seu endereço, tendo retornado com a informação "não existe nro". 2. Ademais, o protesto por edital só poderia ter sido realizado pelo agravado após esgotados os meios de localização da agravante, o que não ocorreu no presente caso. 3. Assim, inexiste a mora da agravante apta a ensejar o decreto de busca a apreensão do seu veículo, carecendo ao agravado, destarte, os requisitos para a concessão da liminar na origem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001584-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVA WILMA LUZ DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA RODRIGUES CERQUEIRA - ES26465-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5002333-60.2023.8.08.0024, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4312165).

No presente caso, assiste razão à agravante, uma vez que a notificação extrajudicial de constituição em mora não foi entregue no seu endereço, tendo retornado com a informação "não existe nro".

Ademais, o protesto por edital só poderia ter sido realizado pelo agravado após esgotados os meios de localização da agravante, o que não ocorreu no presente caso.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, inexiste a mora da agravante apta a ensejar o decreto de busca a apreensão do seu veículo, carecendo ao agravado, destarte, os requisitos para a concessão da liminar na origem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem.

Via de consequência, confirmo a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4312165).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.